Tribunal: TJES
Processo: 5012015-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012015-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ADELIMAR ROBERTO DE ALMEIDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AUTOR É POLICIAL MILITAR REFORMADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTÁ ACOMETIDO COM CÂNCER DE PRÓSTATA. FOI RECONHECIDO O DIREITO À IMUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E A ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA ART. 6, XIV, DA LEI FEDERAL 7.713/88, PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM. O IPAJM IMPÔS TERMO INICIAL E FINAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, DE 16/01/2017 ATÉ 31/08/2021. REQUER A MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DOS SEUS RENDIMENTOS DE FORMA VITALÍCIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, PARA DECLARAR O DIREITO DO AUTOR À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E IMUNIDADE QUANTO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE FORMA DEFINITIVA, DEVENDO O REQUERIDO IPAJM-ES SE ABSTER DE PROMOVER DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO AUTOR. RECURSO INTERPOSTO PELO IPAJM, ALEGANDO PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, POIS A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO IMPOSTO É DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E NO MÉRITO, A REFORMA PARA JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
SUSCITADA PELA AUTARQUIA REQUERIDA. ISTO PORQUE, CONSIDERANDO QUE A PRESENTE DEMANDA VERSA SOBRE PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR INATIVO, RESTA CERTA A LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA DEMANDADA, PORQUANTO É RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A QUEM COMPETE A CONCESSÃO E GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO RECLUSÃO, BEM COMO ARRECADAÇÃO, INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS ÓRGÃOS E SERVIDORES ESTADUAIS. QUANTO AO MÉRITO DA DEMANDA, AO COMPULSAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE O AUTOR É PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA E, EM QUE PESE O FATO DA DOENÇA NÃO ESTAR ATIVA NO MOMENTO, É NOTÓRIA A POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI Nº 7.713/88 (ART. 6º, INCISO XIV). INSTA SALIENTAR QUE, AO CONTRÁRIO DO QUE AFIRMA A AUTARQUIA REQUERIDA, O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONVERGE NO SENTIDO DE QUE, SENDO INCONTROVERSA A OCORRÊNCIA DA NEOPLASIA MALIGNA, O PACIENTE ONCOLÓGICO FAZ JUS À ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SEUS PROVENTOS, INDEPENDENTEMENTE DO ESTÁGIO DA DOENÇA, OU MESMO DA AUSÊNCIA DE SINTOMAS. O FATO DE A JUNTA MÉDICA DO IPAJM HAVER CONSTATADO A AUSÊNCIA DE RECIDIVA DA DOENÇA NA PARTE AUTORA NÃO É CAPAZ DE JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO ISENCIONAL EM FAVOR DO INATIVO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE, PORQUANTO A SUA FINALIDADE É JUSTAMENTE ALIVIAR OS ENCARGOS FINANCEIROS DO BENEFICIÁRIO APOSENTADO COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO E MEDICAÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU TRATAMENTO. NESSE CONTEXTO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM QUE REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONFORME AS RAZÕES JÁ MENCIONADAS NESTE VOTO.
CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)